Tribunal: TJPA
Processo: 0055570-52.2004.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0055570-52.2004.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA - 2ª VARA PENAL
APELANTE: WILSON ALVES DA COSTA
ADVOGADA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
REVISOR: DES.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
1. A pretensão da defesa pela absolvição, com o argumento de insuficiência de provas, é inconsistente, se comparada com as robustas provas presentes nos autos, conquanto deva-se considerar o reconhecimento das vítimas e dos policiais que prenderam o recorrente em situação flagrancial, inexistindo qualquer circunstância fática ou legal que macule tais declarações.
2. Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, uma vez que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 25 de janeiro e 01 de fevereiro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WILSON ALVES DA COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Comarca de Marituba, que o condenou pelo delito tipificado no Art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, fixando para tanto a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em um contexto fático, a peça acusatória descreve que, no dia 06 de junho de 2004, por volta das 22:00 horas, a vítima LEANDRO DOS SANTOS, encontrava-se na frente de sua residência, na companhia de alguns conhecidos, com o intuito de assistir a um jogo de futebol quando o ora apelante na companhia de outros dois indivíduos, utilizando um revólver e facas, subtraíram seu televisor, assegurando a não reação das vítimas com diversos disparos de projeteis de arma de fogo para o alto. Não obstante tais circunstâncias, o agente delitivo acabou preso em flagrante delito momentos após a empreitada.

Por tais vetores, o apelante foi denunciado e, após regular processamento, condenado, tudo nos termos acima destacados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou:
- A absolvição do recorrente, conquanto inexistam provas seguras de autoria delitiva, sobretudo por não ter sido feito o seu reconhecimento, dentro dos termos prescritos na legislação processual;
- Subsidiariamente, pela fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.
V O T O

Conheço do apelo, vez que observados os pressupostos necessários para tanto.

No mérito, a pretensão recursal gravita no pleito de absolvição, o fazendo com espeque, precipuamente, no comprometimento dos depoimentos testemunhais, vez que as vítimas não teriam, ao reconhecer o réu como autor dos delitos, obedecido aos comandos legais que regem o procedimento e, os agentes de segurança que o prenderam em flagrante, no argumento defensivo, estariam meramente buscando a legitimação de suas condutas através da condenação do apelante, motivo porque seus depoimentos não teriam a idoneidade necessária a sustentar a condenação contida em sentença.

Nesse diapasão, destaco que as vítimas e/ou testemunhas que reconheceram o recorrente como autor do delito, em audiência, assim declararam:

A primeira testemunha/vítima, Leandro dos Santos, declarou:

(...)
QUE: confirma que o réu WILSON ALVES DA COSTA, acompanhado de dois outros elementos, foi o autor do fato delituoso e era quem portava um revolver. QUE: já conhecia o réu acima nominado. QUE: WILSON disparou a arma que trazia consigo para o alto por mais de três vezes. QUE: antes de disparar a arma, WILSON apontou a mesma em direção ao depoente e seus amigos, mandando-os deitarem no chão. QUE: e enquanto o WILSON apontava a arma para o depoente e seus amigos, os dois outros elementos entraram na residência e tiraram a televisão que estava na sala.

A segunda testemunha, Marcos Vinícius Cruz Monteiro, declarou:

(...)
QUE: a detenção do réu foi realizada em via pública quando o mesmo tentava fugir. QUE: a testemunha estava em ronda por esta cidade quando foi abordada por uma pessoa do sexo feminino pedindo auxilio a fim de que fossem capturados alguns elementos que momentos antes haviam roubado um televisão do interior de residência da mesma... QUE: chegou a ver quatro elementos que fugiam correndo, sendo que cada qual tomou um rumo diferente, logrando a testemunha deter apenas um deles, o qual foi reconhecido pela dona da casa de onde foi roubada a televisão.

A terceira testemunha, Alessandra da Silva, declarou:

(...)
QUE: mora ao lado da casa onde ocorreu o fato. QUE: na ocasião ouviu uns gritos vindos do lado da casa vizinha e resolveu abrir a porta para ver do que se tratava, ocasião em que percebeu três elementos correndo, sendo um deles carregando uma televisão. QUE: ouviu mais de um tiro de arma de fogo, não sabendo entretanto informar quem o disparou... QUE: reconheceu na delegacia o réu WILSON ALVES DA COSTA como sendo um dos autores do delito.¿

Nesse diapasão, é latente que o reconhecimento feito pelas vítimas, em sede pré-processual ou em audiência, não foi maculado por qualquer nulidade que torne inapto tais depoimentos para consideração jurisdicional, isso porque, as considerações do art. 226 do Código de Processo Penal são, consabidamente, meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo ou do ato. Nesse sentido, vale citar os precedentes deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Há que se rejeitar a preliminar de nulidade pela violação ao procedimento de reconhecimento pessoal, vez que é pacifico na jurisprudência pátria que as considerações do art. 226 do CPP são meras recomendações. Precedentes do STF, STJ e TJPA.
2. Mérito: Não tendo o órgão acusador conseguido comprovar na esfera judicial os fatos descritos na denúncia, não há como sustentar a condenação, com fulcro unicamente em provas indiciárias. Inteligência do art. 155, do CPP. Nesse viés, estando à sentença condenatória embasada unicamente nas provas indiciárias desconstituídas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a absolvição por força do in dubio pro reo. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.¿ (2018.01588119-51, 188.698, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-23) (grifei).

Igualmente, a testemunha policial Paulo de Tarso Moraes Barros, declarou:

(...)
QUE: em ronda nesta cidade a testemunha e demais colegas policiais ouviram disparos de arma de fogo seguidos de gritos e encaminhando-se ao local de onde vinha o barulho, encontraram um aglomerado de pessoas, onde ali tomaram conhecimento de que ali havia sido realizado um assalto. QUE: de imediato saíram na direção indicada pelas pessoas, em perseguição dos possíveis autores do crime, ocasião em que conseguiram deter um dos elementos. QUE: na perseguição a testemunha conseguiu ver três elementos, sendo que um deles levava um aparelho de tv que foi abandonado no caminho.

Nesse sentido, é pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences,
informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Como se vê, a pretensão da defesa pela absolvição, com o argumento de insuficiência de provas em decorrência da desqualificação dos depoimentos testemunhais é inconsistente e dissociado do melhor entendimento da matéria.

Portanto, a prova contida nos autos, é farta, apta para embasar a condenação no delito em questão, tendo os depoimentos prestados em juízo se mostrado harmônicos e coerentes - todos uníssonos em apontar a autoria delitiva a apelante, descrevendo de forma coerente os fatos. Nesses termos,
afasto a pretendida absolvição.

A pretensão subsidiário contida nos autos, pretende a fixação da pena base no mínimo legal, vez que os vetores de análise do art. 59 do CP teriam sido, inadvertidamente, negativados pelo magistrado, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Passo a dosimetria da pena, observando as diretrizes do art. 68 do CP.
Início pela apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A
culpabilidade
demonstra-se pela atividade envolta em intenção dolosa. O réu não apresenta
antecedentes criminais
. A
conduta social
e a personalidade não podem ser auferidas face à ausência de elementos específicos para este fim.
Motivos e circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao réu. As
consequências
do crime também são desfavoráveis considerando o inevitável trauma causado. O
comportamento das vítimas
em nada facilitou ou estimulou a realização do delito.
Por tudo isso, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Pois bem, verifico que foram negativados os vetores da culpabilidade e Consequências do crime. Passo à análise individualizada destes, declarando, desde logo, que o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo,
não pode ser considerada para negativar este vetor, uma vez que não são suficientes referências à conceitos vagos. Contudo, da simples análise dos autos, verifico que a conduta violenta perpetrada na ação delituosa permite a valoração negativa desta circunstância, tendo em vista que diversos disparos de arma de fogo foram realizados apenas no intuito de intimidar as vítimas, perpassando a arma de mero meio ostensivo de intimidação para verdadeiro instrumento de violência real na conduta criminosa
. Razão pela qual mantenho desfavorável este vetor
.

Quanto aos motivos do crime, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, não havendo nada nos autos que demonstre que a conduta do crime tenha sido pautada por qualquer motivo do que aquele já censurado ordinariamente pelo tipo penal.
Razão pela qual o considero como neutro.

Atinente às circunstâncias do crime, a doutrina conceitua que:

(...)
Entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Nesse diapasão, entendo como negativo o referido vetor, vez que os disparos de arma de fogo retro mencionados ocorreram em via pública com grande concentração de pessoas, aumentando as chances de danos colaterais e imprevisíveis.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato não ocorreu no caso em comento, por isso,
torno neutro este vetor
.

Quanto ao comportamento da vítima tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, duas das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo - CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, no entanto, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, uma vez que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque mantenho a pena base fixada pelo magistrado na origem - 05 (cinco) anos.

Por todo o exposto, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator